Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702062-07.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: JAMILLY SOUSA FONSECA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID no 15248447, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, não conheceu o recurso adesivo; conheceu a apelação da ré e negou-lhe provimento (ID no 14929088). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Jamilly Sousa Fonseca para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro